Tribunal: TJBA
Processo: 8135141-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJ/BA. APELAÇÃO CRIME Nº 8135141-94.2024.805.0001. ORIGEM: SALVADOR-BA. (6ª VARA CRIMINAL). APELANTE: MAICON DOS SANTOS CRUZ. DEFENSOR PÚBLICO: BEL. GUSTAVO VIEIRA SOARES. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. TIAGO ÁVILA DE SOUZA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARY BARRETO DE ANDRADE. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CP. CONDENAÇÃO MÍNIMA: 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, CADA UM NO EQUIVALENTE A UM TRIGÉSIMO (1/30) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 60, CPB, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (SENTENÇA - ID. 96167740, EM 05.11.2025). RECURSO DEFENSIVO (ID. 96167746/7758): ATIPICIDADE DA CONDUTA (APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA) E/OU RETIRADA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) DEVIDAMENTE PROVADA, INCLUSIVE VIA LAUDO PERICIAL (ICAP Nº 2023. 00. IC. 025684-01 - ID. 96165660). ATUAÇÃO DO RECORRENTE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE, ALÉM DOS CONSEQUENTES PREJUÍZOS NO IMÓVEL ADVINDOS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO (id. 7777777). RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Maicon dos Santos Cruz no dia 29 de julho de 2023, pela manhã, se dirigiu a Rua Sítio do Pombal, bairro Pituaçu, nesta capital, oportunidade em que subtraiu para si, 02 (duas) torneiras de banheiro, em metal, marca Fabrimar e pedaços de perfil em alumínio, mediante rompimento de obstáculo, consistente na violação das portas e janelas, bem como na subtração dos itens que já estavam devidamente instalados, tudo isso no interior do imóvel residencial n. 25, pertencente à família de Fabiana Teixeira de Oliveira. Consoante se infere dos elementos dos autos, o Denunciado foi preso em flagrante, logo após cometer o delito, ainda em posse da res furtiva, uma vez que a vítima foi comunicada por vizinhos e prontamente acionou a polícia militar que se dirigiu até o local, e encontrou o acusado ainda transitando na sobredita rua, com os objetos dentro de uma sacola. Registre, ademais, que o Denunciado confessou a prática delitiva. (denúncia - id. 96165647). Recurso Defensivo (id. 96167746 e razões no id. 96167758): Atipicidade da conduta (aplicação do princípio da bagatela) e/ou retirada da causa de aumento referente ao rompimento de obstáculo. II. Questão em discussão: (i) Verificar se possível a aplicação do princípio da bagatela em relação à reprovabilidade da conduta do paciente, ainda, tendo em conta o prejuízo de seu atuar ao proprietário da residência violada. (ii) Saber se possível afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo; III. Razões de decidir: (i) Autoria e materialidade robustas. Prova testemunhal relevante e confissão, matérias pacificadas nos autos, sendo totalmente infundada qualquer tese a querer aplicar o princípio da bagatela no presente evento criminoso, tendo em conta o alto grau de reprovabilidade da conduta do recorrente, que adentra em uma residência fechada, rompe obstáculo, danificando a porta de entrada, para já no interior da supracitada residência, danificar as paredes em que se encontravam torneiras e pedaços de perfil de alumínio. (ii) Retirada de qualificadora inadequada em face da existência, inclusive, de laudo pericial, dando conta da existência da danificação da porta, pelo recorrente, provando o rompimento do obstáculo e consequente indicação da qualificadora. IV. Dispositivo e tese: Recurso Defensivo conhecido e improvido, Tese de julgamento: ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8135141-94.2024.805.0001, da 6ª Vara Criminal da Capital, tendo como apelante Maicon dos Santos Cruz e apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso e julgá-lo improvido, pelas razões expostas a seguir: